Tribunal: CARF
Processo: 10140.721242/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTAS DE MORA MULTA DE OFÍCIO.
Excluídas do Simples Nacional, as empresas sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sendo que os créditos tributários apurados serão acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando o pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721242/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.489 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PAGUEAQUI RECEBIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do
Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721242/2012-31
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.489 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721242/2012-31

MULTAS DE MORA MULTA DE OFÍCIO.
Excluídas do Simples Nacional, as empresas sujeitar-se-ão, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sendo que os créditos tributários
apurados serão acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando o pagamento
for efetuado antes do início de procedimento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 507 e ss).
Pois bem. O presente AI de Obrigação Principal, lavrado sob o n. 37.338.601-0,
em desfavor da recorrente tem por objeto as contribuições sociais destinadas ao custeio da
Seguridade Social, parcela destinada a terceiros, referentes as diferenças de contribuições
declaradas em GFIP, considerando a exclusão da empresa do SIMPLES. Os fatos geradores
compreendem o no período de 07/2007 a 12/2008, inclusive 13 salário.
Conforme descrito no relatório fiscal, fls. 13 e seguintes, diante da constatação e
caracterização de grupo econômico de fato e da consideração da receita bruta do grupo,
elaborou-se representação fiscal, propondo a exclusão do contribuinte Pagueaqui Recebimentos e
Serviços Ltda do regime tributário Simples Nacional, previsto na Lei Complementar 123, de
14/12/2006.
O Ato Declaratório Executivo ADE n°. 15, de 21/05/2012, publicado no Diário
Oficial da União n°. 99, Seção 1, de 23/05/2012, estabeleceu a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional com efeitos retroativos a partir de 01/07/2007. O ADE estabeleceu ainda o
prazo de 30 dias, contados da ciência deste, para a apresentação de manifestação de
inconformidade.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.489 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721242/2012-31

A ação fiscal estendeu-se a todas as empresas, as quais são geridas pelo casal
Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, com suporte técnico do contador Luiz Fernando
Ferreira da Silva.
São elas:
1 Contafacil Serviços Expressos Ltda – EPP;
2 Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda – ME;
3 Contafacil-MS Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda – ME e 4 Contafacil-
ES Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda ME.
Importante, destacar que a lavratura do AI se deu em 28/05/2012, tendo a
cientificação ao sujeito passivo ocorrido no dia 29/05/2012.
Não conformado com a autuação, PAGUEAQUI RECEBIMENTOS apresentou
defesa, alegando, em síntese, o que segue:
1. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverá
ocorrer em observância à forma regulamentada pelo CGSN (Art. 29, § 3o).
Ainda, a lei complementar assinala o marco a partir do qual são aplicáveis as
regras gerais da tributação no caso das empresas excluídas: a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão (Art. 32, caput);
2. De acordo com as disposições regulamentares a exclusão das microempresas e
empresas de pequeno porte do SIMPLES NACIONAL somente se torna eficaz a
partir do seu trânsito em julgado administrativo, isto é, a partir do momento em
que houver decisão administrativa definitiva e desfavorável ao contribuinte. Isto,
para o caso de o contribuinte ter impugnado o termo de exclusão;
3. A autoridade autuante constituiu o crédito tributário contra os impugnantes com
base nas normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sem que ela
estivesse sujeita ao regime jurídico geral da tributação. A primeira impugnante,
quando da lavratura do auto de infração, sujeitava-se ao regime do SIMPLES
NACIONAL e não às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas;
4. A autoridade fiscal autuou a primeira impugnante por violação à legislação
tributária geral quando ela estava sujeita às normas do regime simplificado. De
fato, ela pretendeu conferir à representação fiscal, mera proposta de exclusão,
efeitos jurídicos que ela não possui;
5. Tendo a primeira impugnante apresentado tempestivamente sua manifestação de
inconformidade contra a exclusão, esta não produz efeitos enquanto não se tornar
definitiva a decisão favorável ao Fisco, caso ocorra. Assim, a primeira
impugnante continua sujeita às normas do SIMPLES NACIONAL;
6. O Art. 75, § 5o, da Resolução CGSN n. 94/2011 prevê expressamente que é
condição sine qua non para que se aperfeiçoe a exclusão de qualquer micro ou
pequena empresa, que esta exclusão seja registrada no Portal do Simples
Nacional na internet, sem o que não produz qualquer efeito;
7. A exclusão da primeira impugnante do SIMPLES NACIONAL, no caso em tela,
é ineficaz, ainda não se tornou efetiva, na forma do Art. 32, caput c.c Art. 75, §
3o, da Resolução CGSN n. 94/2011. Em consequência, autuação é ilegal, pois
que fundada em normas legais inaplicáveis, no caso, o regime geral da seguridade
social previsto na Lei n. 8.212/91 e seu regulamento.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.489 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721242/2012-31

DAS MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO.
8. Há que se reconhecer a impossibilidade de aplicação aos impugnantes da multa
prevista pelo Art. 35 da Lei n. 8.212/91, como pretendido pela autoridade
fazendária;
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do
art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
9. Uma vez excluída a empresa do SIMPLES NACIONAL, ela ficará sujeita ao
recolhimento dos valores tributários devidos acrescidos, tão somente, de juros de
moras, consoante Art. 32, § 1 o , da LC 123/2006;
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do
inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a
empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de
juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício.
10. Existe procedimento específico para a exclusão da ME ou EPP do SIMPLES
NACIONAL. Primeiro, há que se excluí-la, desenquadra-la efetivamente, ou seja,
com uma decisão definitiva no âmbito administrativo desfavorável ao
contribuinte (Art. 75, § 3o , RCGSN 94/2011). Ato subsequente, à empresa
deverá ser concedido prazo de 30 dias, na forma do Art. 160, caput, do CTN, já
que não há previsão legislativa expressa a respeito, para que se efetue o
pagamento "da totalidade ou da diferença dos respectivos tributos, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência", o que deverá ocorrer
acrescidos, tão-somente, de juros de mora;
11. Há que se instaurar, de modo sucessivo dois procedimentos administrativos
distintos, quais sejam: O primeiro, visando a exclusão da ME ou da EPP do
SIMPLES NACIONAL e, o segundo, na eventualidade de, tendo sido
definitivamente excluída a empresa, e transcorrido in albis o prazo para
pagamento do crédito tributário devido com o acréscimo dos juros de mora, a
fiscalização de ofício, visando a aplicação das penalidades pecuniárias cabíveis,
sendo que este último é absolutamente dependente do primeiro.
12. Ilegal e indevida a aplicação das multas de mora e de ofício, pois embora
proposta sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, ela ainda não se tornou
definitiva, já que impugnada; e se tivesse sido efetivamente excluída, a LC
123/2006, regulamentada pela RCGSN n.94/2011, impõe como procedimento
obrigatório, que se fixe o prazo para pagamento do crédito tributário
eventualmente devido acrescido tão-somente dos juros de mora. Somente depois
disso, se escoado o prazo referido sem o pagamento na forma como prevista pelo
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.489 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721242/2012-31

Art. 32, § 1o, da LC 123/2003, poder-se-ia falar em procedimento fiscalizatório
de ofício com a consequente aplicação das penalidades.
13. A autuação fiscal é improcedente, por ausência do fato antecedente a
fundamentar-lhe a imputação do crédito tributário na forma como pretendida e
por violação ao Art. 29, I c.c § 3 o e Art. 32, caput e § 1 o , ambos da Lei
Complementar n.123/2006, os quais disciplinam o procedimento de exclusão das
ME's e EPP's do SIMPLES NACIONAL.
Do Pedido
14. Vem a impugnante requerer que a presente impugnação seja admitida, vez que
tempestiva, e, ao final, seja julgada totalmente procedente para o fim de
ANULAR à integralidade o auto de infração DEBCAD n. 37.338.601-0,
afastando-se, por conseguinte, a cobrança dos valores exigidos, consoante os
argumentos deduzidos anteriormente.
15. Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
especialmente pela juntada de novos documentos, diligências e, se necessário,
testemunhas, a fim de alcançar a verdade material e a legalidade objetiva que
informam o processo administrativo tributário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 458 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Os procedimentos atinentes ao ato de exclusão de empresas do programa Simples
Nacional devem ser contestados em processo próprio, ou seja, em manifestação de
inconformidade apresentada em razão do Ato Declaratório Executivo que determinou a
exclusão.
MULTAS DE MORA MULTA DE OFÍCIO.
Excluídas do Simples Nacional, as empresas sujeitar-se-ão, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, sendo que os créditos tributários apurados serão acrescidos, tão-
somente, de juros de mora, quando o pagamento for efetuado antes do início de
procedimento de ofício.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVA
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRF apresentou embargos de declaração em face da decisão proferida e que
foram parcialmente acolhidos, para retificar o texto do acórdão, substituindo o seguinte texto:
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, com
ressalva de que da decisão não cabe recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por se tratar de matéria não impugnada, não tendo sido, assim,
instaurado o contencioso.
Por:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.489 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721242/2012-31

Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6/03/1972.
Não concordando com a decisão exarada, apresentou Recurso Voluntário,
PAGUEAQUI RECEBIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contendo em síntese os mesmos
argumentos da impugnação, quais sejam:
1. Preliminarmente, improcedência da autuação em razão da falta de definitividade
da exclusão da primeira recorrente do SIMPLES NACIONAL, conforme Arts. 29
c.c. 32 da Lei Complementar n. 123/2006 e Art. 75, §§ 3o e 4o da Resolução
CGSN 94/2011;
2. Aplicação indevida das multas de mora e de ofício, por inobservância ao devido
processo legalmente estabelecido para exclusão e autuação das MEs e EPPS, em
contrariedade ao Art. 32, § 1o , da lei complementar n. 123/2006;
Posteriormente, sobreveio Resolução determinando a conversão do julgamento
em diligência, com o sobrestamento do auto de infração até o trânsito em julgado da
Representação Fiscal de Exclusão do Simples, Processo n. 10140.721137/2012-01, bem como a
concessão de vistas ao recorrente, do resultado da diligência, para manifestação.
Em seguida, após o cumprimento da diligência, considerando que a Relatora não
mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
O sujeito passivo, em seu recurso, alega que sem a definitividade do
procedimento de exclusão do SIMPLES NACIONAL, não há justa causa para a lavratura da
autuação fiscal por violação às regras do regime geral tributário. Ademais, pleiteia o
sobrestamento deste feito para aguardar a apreciação definitiva do processo administrativo
n. 10140.721137/2012-01, no qual se discute a validade da exclusão do Simples Nacional.
A esse respeito, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a questão resta prejudicada, eis que, em sessão de 15 de outubro de
2020, sobreveio decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, nos autos do Processo n° 10140.721137/2012-01, por meio do Acórdão n° 1301-
004.820, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, reputando
como correta a expedição do Ato Declaratório no 15, de 21 de maio de 2012, com efeitos
retroativos a 01/07/2007, que excluiu a recorrente do Simples Nacional. É ver a ementa daquele
julgado:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.489 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721242/2012-31

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS. EXCESSO
DE RECEITAS
É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outra empresa nessa modalidade e cuja receita bruta total excede o
limite legal.
A propósito, tem-se que a decisão é definitiva, tendo operado o seu trânsito em
julgado e o arquivamento do feito. Nesse sentido, tendo em vista que o processo que trata da
exclusão do contribuinte do SIMPLES já foi julgado, não há que se falar em sobrestamento do
feito.
E ainda que assim não o fosse, a constituição de auto de infração para apurar a
exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES, não
implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo
formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade
lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Para além do exposto, a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo
próprio e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições
previdenciárias, não sendo possível, neste foro a retomada dos questionamentos apresentados e
bem examinados no processo próprio.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da
empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos
que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Cabe esclarecer, ainda, que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal,
sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de
formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por
suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Ademais, entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do
direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em
vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo
administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972, tendo, inclusive, apresentado
manifestação de inconformidade no processo atinente à exclusão do SIMPLES.
O sujeito passivo também alega que, ao principal, somente poderia ser acrescido,
os juros de mora, a teor do art. 32, § 1°, da LC 123/2006, motivo pelo qual, entende que seria
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.489 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721242/2012-31

inaplicável ao seu caso as multas de mora e de ofício, previstas no art. 35 da Lei n. 8.212/91,
como realizado pela autoridade fiscal.
Contudo, conforme bem assinalado pela decisão recorrida, as empresas excluídas
do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (artigo 32, § 1o, da LC
123/2006), sendo que os créditos tributários apurados serão acrescidos, tão-somente, de juros de
mora, quando o pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício, o que não se
vislumbra no caso dos autos. E, ainda, em relação à suposta aplicação do art. 160, caput, do
CTN, também não vislumbro, nos autos, notícia de pagamento das diferenças exigidas, após a
intimação da decisão definitiva nos autos do Processo de Exclusão do Simples Nacional que,
inclusive, transitou em julgado no âmbito deste Conselho.
Da mesma forma, cabe esclarecer que o benefício de redução da multa do art. 38-
B da Lei Complementar n.o 123, de 2006, impõe o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta)
dias após a notificação. Logo, o só fato de o contribuinte controverter acerca da exigência da
multa, sem efetuar o pagamento dela após notificado do lançamento, afasta a aplicação do
dispositivo, restando, hodiernamente, superado o prazo.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer
elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo
acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida
pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 545
DF CARF MF
Original